Tribunal: TJBA
Processo: 0503096-64.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503096-64.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON DE SOUZA PIMENTEL e outros (17)

Advogado(s)
:
DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. TERMO INICIAL DO TRINTÍDIO LEGAL PARA AÇÃO PRINCIPAL. EFETIVAÇÃO DA TUTELA. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do processo seletivo para permissão de taxis no Município de Lauro de Freitas e, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 66 da Lei nº 1.571/2015, alterado pela Lei nº 1.588/2015. O ato normativo violava o prazo mínimo de 12 meses para a realização do processo seletivo, previsto originalmente. A decisão afastou a alegação do Município de Lauro de Freitas-BA de que a alteração da lei visava corrigir "erro material" com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se a declaração incidental de inconstitucionalidade, realizada pelo juiz singular, viola o princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, quando não pleiteada formalmente pelas partes. Além disso, discute-se a legalidade do prazo mínimo para a realização do processo seletivo.

III. Razões de decidir

3. O processo cautelar não é um fim em si mesmo, mas um acessório que visa a assegurar a eficácia de um processo principal. Na espécie, ainda não foi efetivada a tutela cautelar. Logo, não verificado o termo inicial do trintídio legal, não há que se falar em decadência tampouco em extinção do presente feito sem julgamento de mérito.

4. O princípio da congruência, que limita a decisão judicial ao pedido formulado, deve ser interpretado à luz do controle incidental de constitucionalidade. Mesmo sem pedido formal das partes, ao constatar a inconstitucionalidade de uma norma aplicável ao caso concreto, o magistrado tem o dever de afastar sua incidência, em conformidade com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle difuso de constitucionalidade não configura julgamento extra petita, conforme decidido no AgR na Reclamação 32.897/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

6. A tentativa de convalidar o processo seletivo mediante a retroatividade da Lei nº 1.611/2016 viola o princípio da irretroatividade das normas jurídicas e gera prejuízos injustificados aos interessados, que foram surpreendidos pela modificação legislativa.

7. Honorários sucumbenciais fixados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR Rcl 32.897, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 31/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503096-64.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada ANDERSON DE SOUZA PIMENTEL e outros (17).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08